Tribunal: TJMT
Processo: 0005092-18.2010.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005092-18.2010.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSIAS TAVARES SOUZA - CPF: 729.714.951-91 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), JEAN ANDREYVE BRAGA FERREIRA (RECORRIDO), DENILSON RONIELLY BRAGA (RECORRIDO), ALEXANDRO VICTOR BRAGA FERREIRA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DETRAN –
TRANSAÇÃO DO VEÍCULO
– ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DO AUTOR –
DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
TESE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 280, §2o DO CTB
– INOVAÇÃO RECURSAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus de prova cabe ao autor quanto a venda/transferência do veículo, bem como, a devida comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

2. Ausente à comunicação quanto à transferência, o mantém registrado no órgão de trânsito como proprietário, por consequência, irá responder solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, do CTB.

3. Suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
JOSIAS TAVARES SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que ALEXANDRO VICTOR BRAGA FERREIRA efetue a transferência da propriedade da motocicleta Honda C/100 BIZ.

Em suas razões recursais (id. 1872694), o Apelante aduz que a r. decisão merece ser reformada, haja vista que não declarou a existência do negócio jurídico entre o autor/apelante e o terceiro interessado Sr. Alexandro, bem como, a declaração de posse e domínio resolúvel da motocicleta em mãos de Sr. Alexandro.

Sustenta ainda que não foi declarada a obrigação de fazer dos requeridos Sr. Jean e Sr. Denilson, condenando-os a pagarem as multas aplicadas, bem como, a declaração de inexistência de culpa do autor/apelante quanto às infrações de trânsito.

Defende que nunca foi notificado pelo DETRAN sobre essas multas, no qual deveria ser deveria ser notificado em 30 (trinta) dias, nos termos da legislação de trânsito, enfatizando que as aludidas multas não foram praticadas por ele, mas estão lhe prejudicando, principalmente quanto à obtenção de financiamento bancário.

No final, requer o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença proferida.

Como os interessados Sr. Jean, Sr. Denilson e Sr. Alexandro não foram citado, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo improcedência do recurso em id. 1872716.

O ente estadual apresentou contrarrazões em id. 1872740.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso em id. 2047954.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que ALEXANDRO VICTOR BRAGA FERREIRA efetue a transferência da propriedade da motocicleta Honda C/100 BIZ.

Extrai do caderno processual que a parte Apelante
JOSIAS TAVARES SOUZA
interpôs Ação Declaratória em desfavor dos Apelados
JEAN ANDREYVE BRAGA FERREIRA, DENILSON RONIELLY BRAGA FERREIRA, ALEXANDRE VICTOR BRAGA FERREIRA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-MT
, sustentando que está como proprietário de uma motocicleta HONDA C/100 BIZ, ano 2004, gasolina, cor azul, placas JZY-0247, conforme extrato do DETRAN-MT, a qual era alienada fiduciariamente.

Em sua inicial (id. 1870414), o apelante relata que após a quitação total do débito, vendeu a mesma para o terceiro requerido,
Sr. Alexandro em 12/07/2007.

Entretanto, após um longo período da venda, descobriu que o veículo permanece cadastrado no DETRAN em seu nome, sendo que constam vários débitos relativos a multas e impostos atrasados em relação à referida motocicleta, constando como de responsabilidade do autor da ação, o que lhe impediu inclusive de obter um empréstimo.

Alega não sabe onde está o adquirente e o veículo, bem como, que as multas e impostos pendentes são de responsabilidades dos Sr. Jean e Sr. Denilson, justamente por ser posterior à trasanção.

Requerendo assim a declaração de existência de negócio jurídico com o Sr. Alexandre, e consequência à responsabilidade para o Sr. Jean e Denilson quanto o pagamento das multas de trânsito impostas.

Após regular tramitação processual o juízo de origem sentenciou o feito, com seguinte parte do dispositivo:

Logo, podemos concluir que em resumo, a controversa recursal restringe quanto
à transferência da motocicleta em favor do Sr. Alexandro, bem como, a responsabilidade dos pagamentos das multas e impostos posteriores a essa transação.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a
priori,
já adianto que
não merece provimento.

Verifica-se nos autos não há qualquer documento que comprove alegação do apelante, deixando de juntar provas quanto à validade da mencionada tradição do veículo, a não ser o testemunho de Jovay Ivo Gomes Montalvão, gravado pelo sistema audiovisual, juntados em fls. 142.

Devido a inércia da comunicação da tradição do veículo para o DETRAN, o apelante naturalmente permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, respondendo assim solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, CTB, vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.

Logo, enquanto não efetivada a transferência ou comunicação ao DETRAN, o apelante é responsável solidariamente pelas multas, impostos e demais taxas relativas ao veículo, não devendo ser acolhido sua tese de ausência de responsabilidade do alienante pelas sanções administrativas.

Não desconheço quanto à interpretação do enunciado da súmula do STJ no 585 que assim prescreve
“a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já pacifico o tema, no qual vem decidindo que diante da falta de comunicação da transferência do veículo pelo alienante ao órgão de trânsito, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual
(REsp no 1.775.668).

Tal previsão é estabelecida no Estado de Mato Grosso em seu artigo 12 da Lei no 7.301 de 2000, vejamos:

“É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei 9.193/09)”

Neste sentindo vem decidido as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADA – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL –
ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, nos termos do artigo 134, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo
.

(N.U 0000697-20.2013.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – DÉBITO DE IPVA e LICENCIAMENTO – PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da venda, da transferência e ou da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1000651-86.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Com essas considerações, e não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação administrativa e tributária do proprietário do veículo.

Em outro norte, quanta alegação de que não foi notificado da existência das multas, nos termos do artigo 280, §2o do CTB, no qual passando o prazo de 30 dias sem a devida notificação, a multa deveria ser arquivada.

Razões não merece prosperar, em consulta minuciosa dos autos, verifica-se que tal tese de defesa não foi suscitada em nenhum momento ao longo da ação declaratória.

Desta forma, suscitar nova tese de defesa, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE CUIABÁ – ÁREA DA SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DE REGIME INTEGRAL – TESE DE NATUREZA REMUNARATÓRIA –
INOVAÇÃO RECURSAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE - LC N. 093/2003 – EXTINÇÃO EXPRESSA DA GRATIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO - RETORNO PARA A JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS - PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO – APELO DESPROVIDO.

1. Não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo demais lembrar o fato de que a segunda instância exerce função de revisão e controle, não de criação.

[...]
(N.U 1018629-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022